Tribunal: TJDFT
Processo: 0704982-75.2018.8.07.0014
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
<p class="MsoNormal" style="text-align:justify;line-height:150%;mso-layout-grid-align:
none;text-autospace:none">DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO CIRÚRGICO. VARIZES. NEGATIVA DE COBERTURA. TRATAMENTO NÃO PREVISTO NA RESOLUÇÃO DA ANS. ABUSIVIDADE NA RECUSA. DIREITO A SAÚDE VIOLADO. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO PROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

<span style="font-size:12.0pt;line-height:150%;font-family:"Arial",sans-serif;
mso-bidi-font-weight:bold">1 – De acordo com a Súmula n.o 608 do Superior Tribunal de Justiça, “aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão”.

<span style="font-size:12.0pt;line-height:150%;font-family:"Arial",sans-serif;
color:black">2 – <span style="font-size:12.0pt;mso-bidi-font-size:10.0pt;
line-height:150%;font-family:"Arial",sans-serif">Consoante entendimento firmado neste Tribunal de Justiça, o rol de procedimentos médicos da Agência Nacional de Saúde – ANS é meramente exemplificativo, representando um indicativo de cobertura mínima, haja vista que a medicina está em constante descoberta de tratamentos em prol da humanidade, não sendo possível manter um rol estanque.

<span style="font-size:12.0pt;mso-bidi-font-size:10.0pt;line-height:150%;font-family:
"Arial",sans-serif">3 - N<span style="font-size:12.0pt;line-height:150%;
font-family:"Arial",sans-serif;color:black">ão cabe à operadora de plano de saúde escolher o tratamento adequado ao paciente, uma vez que essa atribuição é do médico, que acompanha e analisa o mérito dos tratamentos e métodos a serem aplicados.

<span style="font-size:12.0pt;mso-bidi-font-size:10.0pt;line-height:150%;font-family:
"Arial",sans-serif">4 - É abusiva a cláusula contratual que impede o acesso a serviços inerentes à própria natureza do contrato firmado, já que incompatível com a boa-fé objetiva e a equidade.

<span style="font-size:12.0pt;mso-bidi-font-size:10.0pt;line-height:150%;font-family:
"Arial",sans-serif">5 - <span style="font-size:12.0pt;line-height:150%;
font-family:"Arial",sans-serif;color:black">No caso em tela, não se trata de mero dissabor oriundo de descumprimento contratual, mas, sim, de um verdadeiro ato atentatório à saúde do mencionado contratante. Não existem dúvidas de que a situação da beneficiária era grave, conforme os relatórios médicos acostados aos autos, assim, a indevida recusa ao tratamento cirúrgico pelo plano de saúde – o qual a beneficiária vinha pagando pontualmente e se via esperançoso de ser amparado -, além de ser indicado como melhor forma de tratamento à doença que o acometia, são situações que repercutem de maneira gravosa nos direitos de personalidade.

<span style="font-size:12.0pt;line-height:150%;font-family:"Arial",sans-serif;
mso-bidi-font-weight:bold">6 - Quantum indenizatório que se revela razoável e proporcional ao caso debatido nos autos.

<span style="font-size:12.0pt;line-height:150%;font-family:"Arial",sans-serif;
mso-bidi-font-weight:bold">7 – Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida.